Tribunal: TJMT
Processo: 1008049-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008049-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 3.200,00, a título de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de distribuição, que teriam atingido equipamentos da unidade consumidora segurada. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência dos laudos apresentados para comprovar o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora faz jus à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor na ação regressiva; e (ii) verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia e os danos suportados pela unidade consumidora segurada, pertencente ao Grupo A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, na qualidade de sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, nos termos do Tema 1.282/STJ.

4. A unidade consumidora segurada pertence ao Grupo A4, com fornecimento de energia em tensão superior a 2,3 kV, o que atrai o regime especial da Resolução ANEEL no 1.000/2021, segundo o qual o consumidor é responsável pelas instalações internas e pela adoção de medidas de proteção elétrica.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia não se aplica automaticamente aos consumidores do Grupo A, exigindo-se a demonstração de falha na prestação do serviço e o cumprimento, pelo consumidor, dos deveres técnicos estabelecidos pela regulação setorial.

6. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico e metodológico, não demonstrando a origem dos danos nem o nexo causal com a rede elétrica da concessionária.

7. A ausência de requerimento administrativo prévio à distribuidora inviabilizou a inspeção técnica dos equipamentos danificados, configurando verdadeira perda de chance probatória e comprometendo o contraditório técnico.

8. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado nos moldes do PRODIST (ANEEL), não identificou qualquer perturbação no fornecimento de energia no período do alegado sinistro, sendo documento dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora, na qualidade de sub-rogada, não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem fundamentação metodológica idônea não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

3. A ausência de solicitação prévia de ressarcimento à distribuidora configura perda de chance probatória e inviabiliza a responsabilização objetiva pela concessionária.

4. A concessionária de energia elétrica não responde objetivamente por danos em unidades consumidoras do Grupo A quando não demonstrada falha na prestação do serviço nem a adoção, pelo consumidor, das proteções exigidas pelas normas da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I e II, 489, § 1o, IV, e 487, I; CC, art. 406, § 1o; CDC, art. 14; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 2o, XXIII, 30, § 2o, 40 e 599.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1.282);

TJMT, Apelação Cível n. 1000598-67.2024.8.11.0048, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14/04/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/08/2024;

TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1041588-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/05/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. contra sentença proferida pela Dra. Olinda de Quadros Altomare, Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por

HDI SEGUROS S
.
A
., julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de ressarcimento de indenização paga aos segurados, bem como das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 310682882).

Nas razões recursais, a concessionária apelante sustenta que não restou configurada qualquer conduta ilícita de sua parte, tampouco há comprovação de que o alegado dano tenha decorrido de falha no fornecimento de energia elétrica (ID 310682890).

Afirma que a unidade consumidora atendida possuía transformador particular acima de 2,3 kV, o que transfere ao consumidor a responsabilidade pela proteção de suas instalações, nos termos das normas da ANEEL, afastando assim a obrigação de indenizar.

Argumenta que a ausência de perícia direta nos equipamentos supostamente danificados configura cerceamento de defesa, uma vez que apenas com análise técnica especializada seria possível verificar o nexo causal entre os danos e eventual falha da concessionária.

Aduz que o laudo apresentado pela seguradora foi produzido unilateralmente, de forma genérica e inconclusiva, sem validade para demonstrar o alegado.

Destaca que inexistem registros de perturbações ou oscilações na rede elétrica no período indicado, conforme relatórios técnicos auditados e certificados pela ANEEL, dotados de presunção de veracidade.

Ainda, aponta a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, em razão de eventuais deficiências técnicas ou má utilização das instalações internas da unidade consumidora, hipótese que rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade da concessionária, conforme normas da ANEEL.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, determine-se a realização de perícia técnica nos bens avariados e a reabertura da instrução processual.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 312270856).

A parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (ID 310682894).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
HDI SEGUROS S
.
A
.

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
, visando ao ressarcimento do valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), correspondente à indenização paga ao seu segurado, em razão de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilações na rede de distribuição de energia administrada pela ré (ID 310682439).

Na exordial, relatou ter celebrado contrato de seguro empresarial com
Multibar Comércio de Produtos para Hotel
e, em virtude de sinistro ocorrido em 03/10/2023, realizou o pagamento da indenização em 03/01/2024.

Narrou que os laudos técnicos apresentados apontaram a variação na rede de distribuição de energia como causa dos danos, motivo pelo qual entende configurada a responsabilidade da ré.

Aduziu, ainda, a ocorrência de sub-rogação, nos termos da legislação civil, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento do valor desembolsado, acrescido de correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios, além da apresentação dos relatórios técnicos previstos na regulamentação da ANEEL
.

Ao final, foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, no que pertine:

“
[...] Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
HDI Seguros S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a título de ressarcimento de indenização paga aos segurados em decorrência de oscilações de energia elétrica.

[...]

No tocante à possibilidade produção de prova, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil: [...].

Em atenção à existência de laudos técnicos acostados aos autos e a narrativa dos sinistros, a produção de qualquer outro tipo de prova se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial: [...].

Desse modo, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Alega a requerente que formalizou contrato de seguro e que houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação de aparelhos elétricos do segurado.

Com efeito, restaram comprovados nos autos os danos foram decorrentes de problemas elétricos, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, em especial a regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos.

A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6o da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior.

No entanto, a concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6o da CF.

Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF.

Nesse sentido: [...].

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por
HDI Seguros S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e
condeno
a requerida ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros taxa legal (art. 406, § 1o, CC), ambos a partir do desembolso.

Condeno
, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e § 8o do Código de Processo Civil. [...]
” (ID 310682882).

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.282
,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de
prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025).

Em razão disso, a autora, ora apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe exclusivamente a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, é cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Todavia, a disciplina normativa setorial diferencia a posição dos consumidores do
Grupo A
, que assumem deveres específicos quanto à proteção de suas instalações internas, o que impede a aplicação automática dessa responsabilidade objetiva.

No caso concreto, a fatura de energia elétrica que instruiu a própria inicial da apelada (ID 310682445) revela, de maneira inequívoca, que a unidade consumidora segurada se enquadra no denominado
Grupo A4
, por operar em tensão superior a 2,3 kV e possuir transformador particular.

A Resolução ANEEL n. 1.000/2021, ao definir as classes de consumidores, assim dispõe em seu artigo 2o, inciso XXIII:

“
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

XXIII -
grupo A
:
grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3 kV, e subdividido nos seguintes subgrupos
:

a) subgrupo A1: tensão de conexão maior ou igual a 230 kV;

b) subgrupo A2: tensão de conexão maior ou igual a 88 kV e menor ou igual a 138 kV;

c) subgrupo A3: tensão de conexão igual a 69 kV;

d) subgrupo A3a: tensão de conexão maior ou igual a 30 kV e menor ou igual a 44 kV;

e)
subgrupo A4
:
tensão de conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor ou igual a 25 kV
; e

f) subgrupo AS: tensão de conexão menor que 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição
”.

Nessa hipótese, a disciplina normativa do setor elétrico é clara ao estabelecer a repartição de responsabilidades. Segundo o artigo 30, § 2o, da mencionada resolução, “
o consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão
”.

O próprio regulamento diferencia, de forma expressa, as situações envolvendo consumidores do Grupo A e do Grupo B, prevendo o artigo 599 que:

“
Art. 599. O disposto neste Capítulo aplica-se, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B.

§ 1o Não compete às agências estaduais conveniadas e à ANEEL analisar reclamações de ressarcimento de:

I - danos elétricos não previstos no caput, a exemplo dos ocorridos em unidades consumidoras do Grupo A, danos morais e outros danos patrimoniais, inclusive danos emergentes e lucros cessantes; e

II - casos que tenham decisão judicial transitada em julgado.

§ 2o O disposto no § 1o não exclui a responsabilidade da distribuidora pelos danos
”.

Embora o § 2o ressalve que a regra não exclui integralmente a responsabilidade da distribuidora, é certo que, para os consumidores do Grupo A, a regulamentação lhes atribui dever acrescido de proteção interna de suas instalações.

Nesse sentido, o art. 40 da mencionada resolução reforça que “
é responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações
”.

Portanto, ao consumidor de alta tensão incumbe não apenas adotar medidas de proteção de seus equipamentos, mas também assegurar que suas instalações atendam aos padrões técnicos exigidos.

Essa repartição normativa afasta a ideia de responsabilidade automática da concessionária, impondo ao usuário do
Grupo A
deveres específicos que não podem ser desconsiderados na análise da presente demanda.

Nesse sentido é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA.
UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A
.
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
A responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica não se aplica automaticamente às unidades consumidoras do
“
Grupo A
” (tensão igual ou superior a 2,3 kV),
nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021
. 5. A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seus arts. 599 e 30, § 2o, estabelece que é do consumidor do “Grupo A” a responsabilidade pelas instalações e proteção do sistema. 6.
Inexistente nos autos prova de falha na prestação do serviço pela concessionária ou de que o consumidor tenha adotado as proteções exigidas, não se configura o dever de indenizar
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “
A

concessionária de energia elétrica não responde objetivamente por danos em unidades consumidoras do
“
Grupo A
”
quando não demonstrada falha na prestação do serviço nem a adoção
,
pelo consumidor
,
das proteções exigidas
”. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000598-67.2024.8.11.0048, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2025, DJE 14/04/2025 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV
–
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO
,
MANUTENÇÃO
,
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR
- SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. O consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2o, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel.
Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia
,
fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária e
,
portanto
,
ausente o dever de indenizar
. No caso, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento (balança) ter decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque
não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia
,
de modo que fica afastada a aplicação do artigo 599
,
§2o
d
a Resolução 1.000/2021 da ANEEL
.
” (TJMT, Apelação Cível n. 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2024, DJE 14/08/2024 – grifo nosso).

Na hipótese dos autos, contudo, observa-se que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia e os danos suportados pela consumidora segurada da apelada.

Isso porque a documentação apresentada nos autos, especialmente os denominados “laudos técnicos”, é de natureza unilateral, genérica e carente de credibilidade técnica, pois não há qualquer comprovação de que tenham sido elaborados por profissionais habilitados, tampouco indicam com precisão a origem dos danos.

Limitou-se o primeiro laudo a afirmar, que o defeito do equipamento decorreu de “descarga elétrica”, sem, contudo, demonstrar o percurso da suposta sobrecarga, a correlação com a rede da concessionária ou mesmo a exclusão de outras causas possíveis, como falha interna, desgaste natural ou má utilização (ID 310682448, p. 01).

O segundo laudo, por sua vez, restringiu-se a registrar que a porta automática apresentava defeito na leitura do sensor, reputando o conserto inviável, mas sem qualquer análise técnica que estabelecesse vínculo entre o dano e eventual perturbação no fornecimento de energia (ID 310682448, p. 02).

Trata-se, portanto, de documentos produzidos sem rigor metodológico, despidos de fundamentação técnica adequada e desprovidos de contraditório, que não se prestam a comprovar o nexo causal exigido pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Como bem reconhece a jurisprudência deste Tribunal, laudos dessa natureza não são suficientes para embasar condenação de concessionária de energia elétrica. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos
,
sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Lado outro, verifica-se que a concessionária apelante apresentou relatório técnico elaborado nos moldes do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL e da Resolução Normativa n. 1.000/2021 (ID 310682879), no qual se procedeu à análise de registros do sistema elétrico no dia do suposto sinistro, bem como no dia anterior e posterior, não sendo identificada qualquer perturbação na rede de distribuição que pudesse ter causado os danos narrados.

No ponto, importa ressaltar que “
as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela
ANEEL
e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
” (TJMT, Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2025, DJE 17/07/2025).

Ademais, o documento também consignou que não houve abertura de processo administrativo de ressarcimento por parte do consumidor, o que inviabilizou a inspeção direta dos equipamentos e configurou verdadeira perda de chance probatória.

Diante da ausência de prova técnica idônea que comprove a origem dos danos e estabeleça nexo de causalidade entre os eventos narrados e a atuação da concessionária, bem como da fragilidade dos laudos unilaterais apresentados, não se configura a responsabilidade civil da apelada.

Aliás, em caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO
.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A seguradora não demonstrou, com prova técnica idônea, o nexo causal entre os danos e a prestação defeituosa do serviço, sendo ineficazes os laudos apresentados, por serem unilaterais, sem qualificação técnica do signatário, e desprovidos de fundamentação metodológica. 6. A ausência de prévio pedido de ressarcimento à concessionária e a impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados impediram o exercício do contraditório e configuraram “perda de chance probatória”. 7. A unidade consumidora pertence ao Grupo A (tensão superior a 2,3 kV), o que atrai responsabilidade técnica do consumidor quanto à proteção interna das instalações, nos termos do art. 30, § 2o, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. 8. Diante da insuficiência probatória e da ausência de comprovação do nexo causal, não se reconhece o dever de indenizar, devendo prevalecer a sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora que ajuíza ação regressiva contra concessionária de energia elétrica não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. 2. Laudo técnico unilateral, sem qualificação do responsável e sem fundamentação metodológica adequada, é insuficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e a prestação defeituosa do serviço. 3. A ausência de prévia solicitação administrativa de ressarcimento à concessionária configura perda de chance probatória e impede a responsabilização objetiva por falta de contraditório técnico. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1041588-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2025, DJE 30/05/2025 – grifo nosso).

Desse modo,
impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S
.
A
. para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento
proposta por
HDI Seguros S
.
A
., afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão,
inverto o ônus de sucumbência
, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observados os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, porquanto tal medida está condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, o que a torna incabível nos casos em que a apelação é provida, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025